Tribunal: TJSP
Processo: 1015418-31.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Vício redibitório. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelo do réu. Vício no veículo adquirido que foi constatado pelo autor logo nos primeiros dias de uso. Prazo decadencial de 30 dias para reclamar a redibição do negócio ou o abatimento do preço que deve ser contado desde então. Inteligência do art. 445 do Código

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Vício redibitório. Ação de rescisão contratual c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Apelo do réu. Vício no veículo adquirido que foi constatado pelo autor logo nos primeiros dias de uso. Prazo decadencial de 30 dias para reclamar a redibição do negócio ou o abatimento do preço que deve ser contado desde então. Inteligência do art. 445 do Código Civil. Ação ajuizada após o transcurso de referido prazo. Reconhecimento da decadência do direito ao desfazimento do negócio ou ao abatimento do preço, com a consequente extinção do processo em relação a referida pretensão. Pedido de indenização de danos decorrentes do vício sujeito à prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil, que não se implementou no caso. Autor que submeteu o veículo à vistoria por profissional de sua confiança após a aquisição, o que poderia ter feito previamente. Concordância tácita na compra do bem no estado em que se encontrava, portanto. Assunção dos riscos. Direito à reparação dos danos daí decorrentes que resta afastado. Recurso provido.